Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700793-16.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALISSON FAILAN DA SILVA PAULINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário permaneceu sobrestado até a fixação da tese referente ao Tema n. 857/STF. A Defensoria Pública pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 65977436). Intimado sobre o referido requerimento, o Ministério Público oficiou para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, conforme manifestação de ID 66716067. Nesse contexto, devem os autos ser devolvidos ao relator do acórdão para decisão sobre a extinção da punibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal